Tribunal: TJES
Processo: 0000127-58.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-58.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIOMAR LANGA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000127-58.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIOMAR LANGA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Constato que inexiste elemento probatório apto a comprovar que o acusado lesionou a vítima, de modo que deve ser mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000127-58.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIOMAR LANGA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da sentença de folhas 129/129v, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de
Nova Venécia/ES,

que
absolveu
o acusado
Claudiomar Langa

da imputação pela prática do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, requer o
Parquet
, somente, a condenação do apelado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Consta nos autos que Eliane de Jesus Evald convive maritalmente com o denunciado há 06 (seis) anos e que dessa relação tiveram 02 (dois) fllhos. No dia 13 de janeiro de 2019, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima.

Na data dos fatos, o denunciado e a vítima fizeram uso de bebida alcoólica e ao chegarem em casa começaram a discutir. Ato contínuo, Claudiomar pegou um facão e agrediu Eliane nas pernas, utilizando a parte lateral do instrumento. Além disso, o denunciado arremessou uma pedra contra a vítima.

Assim, quanto ao pleito condenatório, sem razão o MP.

Embora tenha sido comprovada a materialidade do delito pelo Laudo de Lesões Corporais (folha 09), a
autoria delitiva não restou devidamente atestada
,
pois os demais elementos de prova não foram suficientes para demonstrar, com clareza, a conduta delitiva atribuída ao acusado.

A única prova produzida sob o crivo do contraditório (mídia anexa aos autos digitais) é o depoimento prestado pela testemunha PM Ismael Teixeira Lopes Filho, o qual relatou
não se recordar dos fatos.

Como se sabe, o artigo 155, do Código de Processo Penal dispõe que “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”

Dessa forma, se observa que o único elemento que serviria para embasar a condenação do acusado foi colhido

na esfera policial
,
razão pela qual, em observância ao
princípio do favor rei
,
deve ser mantida a sentença absolutória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo. (REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.